Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709778-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 24599641), interposto pelo Exequente em face de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença n. 0709550-71.2021.8.07.0001, que determinou a desocupação do imóvel pelo Réu. Colaciono a decisão agravada: Não há óbice ao cumprimento provisório da sentença de despejo, nos termos do artigo 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991 e do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o réu, pessoalmente, para que no prazo do pagamento (15 dias) desocupe o imóvel, sob pena de expedição de Mandado de Despejo. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) é Autor na ação de rescisão n. 0714840-38.2019.8.07.0001, na qual foi proferida sentença de procedência; (ii) opôs embargos de declaração em face da sentença, os quais foram acolhidos para determinar a reintegração do Autor na posse do imóvel objeto do litígio; (iii) em razão disso, apresentou o cumprimento provisório de sentença, no qual foi determinada a intimação pessoal do Réu/Executado/Agravado para desocupar o imóvel, sob pena de despejo; (iv) a citação do Executado deve ser por meio de seus advogados constituídos, nos termos do art. 513, §2o, I, e art. 270, do CPC; (v) a decisão agravada viola os princípios da economia e celeridade processual; (vi) as diligências pessoais têm sido morosas em razão da pandemia. Preparo recolhido (ID 24599652). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 25566358). É o relatório. Analisando os autos de origem, verifico que o Executado/Agravado já foi intimado no cumprimento de sentença, havendo apresentado impugnação. No bojo da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, o Agravado alega que o mandado de intimação foi cumprido em 2/7/2021 por meio de “whatsapp”. O Agravado aduz também que o prazo para desocupação voluntária do imóvel expira em 23.7.2021. O objeto do presente recurso, como relatado, é a forma por meio da qual o Juízo a quo determinou o cumprimento da intimação para desocupação do imóvel. Ocorre que a intimação já ocorreu e o Agravado já está ciente da ordem judicial. Diante do exposto, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre superveniente perda de interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021 18:06:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador